Tribunal: TJES
Processo: 0001984-17.2020.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Calúnia; Difamação; Injúria
Data de julgamento: 2024-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001984-17.2020.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: SABRINA COSTA RAMALHO e outros

RECORRIDO: LUCIMAR CHAMOUN DO CARMO e outros

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
0001984-17.2020.8.08.0035

EMBARGANTES: SABRINA COSTA RAMALHO, VALESKA MEL COSTA BARBOSA

Advogados do(a) RECORRENTE: CARLA RODRIGUES FERREIRA JORIO - ES13911-A, ANA CAROLINE RANGEL PINHEIRO - ES32046-A, RODRIGO AVILA GUEDES KLIPPEL - ES31920-A
Advogado do(a) RECORRENTE: RUDOLF JOAO RODRIGUES PINTO - ES13469-A

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogados do(a) RECORRIDO: GUSTAVO NASCIMENTO DE MELO - PE1018-A, MAURICIO XAVIER NASCIMENTO - ES14760-A

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGA OMISSÃO – NÃO CONSTATADA - EMBARGOS DESPROVIDOS

1. Os embargos declaratórios visam esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material. Nesse sentido, integra o
decisum
, sem provocar qualquer inovação, vedada a reapreciação do contexto probatório.

2. Hipótese na qual não se constata a ocorrência de qualquer vício no acórdão impugnado, tratando-se a oposição dos presentes embargos mera pretensão da defesa de rediscutir os fundamentos que ensejaram a manutenção da rejeição da queixa-crime.

3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
0001984-17.2020.8.08.0035

EMBARGANTES: SABRINA COSTA RAMALHO, VALESKA MEL COSTA BARBOSA

Advogados do(a) RECORRENTE: CARLA RODRIGUES FERREIRA JORIO - ES13911-A, ANA CAROLINE RANGEL PINHEIRO - ES32046-A, RODRIGO AVILA GUEDES KLIPPEL - ES31920-A
Advogado do(a) RECORRENTE: RUDOLF JOAO RODRIGUES PINTO - ES13469-A

EMBARGADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) RECORRIDO: GUSTAVO NASCIMENTO DE MELO - PE1018-A, MAURICIO XAVIER NASCIMENTO - ES14760-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de Acórdão proferido pela E. Segunda Câmara Criminal (Id. 7474813), por meio do qual houve o não conhecimento do Recurso em Sentido Estrito interposto pelas embargantes.

Nas razões dos embargos (Id. 7648682), a defesa aduz a existência de omissão no julgado porquanto foi omitida a aplicação do princípio da fungibilidade pelo Juízo
a quo
que recebeu o recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo
à
análise do mérito.

Os embargos declaratórios visam esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material. Nesse sentido, integra o
decisum
, sem provocar qualquer inovação, vedada a reapreciação do contexto probatório.

Mesmo os chamados Embargos de Declaração com fins de prequestionamento, que possuem o objetivo de alcançar as vias Especial e Extraordinária, estão sujeitos aos limites legais estabelecidos no art. 619, do Código de Processo Penal, de maneira que somente serão cabíveis quando demonstradas as hipóteses de omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade.

Na hipótese, na linha do Parecer da D. Procuradoria de Justiça, não se constata a ocorrência de qualquer vício no acórdão impugnado, tratando-se a oposição dos presentes embargos mera pretensão da defesa de rediscutir os fundamentos que ensejaram a manutenção da rejeição da queixa-crime.

Destaco que o acórdão embargado acolheu preliminar suscitada pela D. Procuradoria de Justiça, no sentido de que havia erro grosseiro na interposição de recurso de apelação pelas embargantes em face da decisão que rejeitou a queixa-crime por elas propostas e, portanto, era inaplicável à situação em análise o princípio da fungibilidade recursal. Vejamos:

“
(...) Após a sentença que julgou extinta a presente queixa-crime, diante da incidência do instituto da decadência, as recorrentes interpuseram recurso de apelação criminal, com fundamento no art. 593, inciso I, do Código de Processo Penal.

A magistrada a quo aplicou o princípio da fungibilidade e recebeu o recurso de apelação interposto pela defesa das recorrentes como recurso em sentido estrito.

Ocorre que a presente queixa-crime, inicialmente proposta perante o 1º Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública, fora posteriormente encaminhada a 2ª Vara Criminal de Vila Velha, sendo a sentença extintiva da punibilidade proferida durante a tramitação dos autos na Vara Comum, de modo que o meio de impugnação cabível na hipótese é o Recurso em Sentido Estrito, com fundamento no art. 581, inciso I, do Código de Processo Penal, cuja dicção transcreve-se abaixo:

“
Art. 581. Caberá recurso, no sentido estrito, da decisão, despacho ou sentença:

I – que não receber a denúncia ou
a queixa
.”

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a aplicação do princípio da fungibilidade recursal pressupõe os seguintes requisitos: i) dúvida objetiva quanto ao recurso a ser interposto;
ii) inexistência de erro grosseiro; e iii) que o recurso interposto erroneamente tenha sido apresentado no prazo daquele que seria o correto.”

Na situação em análise, não se constata o preenchimento de tais requisitos para a aplicação do princípio da fungibilidade.

Observa-se que nenhuma dúvida há a respeito do cabimento do recurso em sentido estrito na hipótese de rejeição da denúncia, de modo que a interposição de recurso de apelação revela-se, de fato, um erro grosseiro.

Nesse sentido, colho o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. 1. DECISÃO QUE INADMITE O RECURSO ESPECIAL. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXPRESSA PREVISÃO NO ART. 1.042 DO CPC/2015. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. ERRO GROSSEIRO. 2. VÍCIO NO PREPARO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE GUIA LOCAL. DESERÇÃO. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
o princípio da fungibilidade não pode ser aplicado quando houver expressa previsão legal de determinado meio processual, o que afasta a dúvida objetiva e impõe o reconhecimento de erro grosseiro pela utilização de outro meio.

2. É deserto o recurso especial cuja comprovação do preparo não foi realizada no prazo concedido para o saneamento de vício anteriormente detectado, em cumprimento ao disposto no art. 1.007, § 7º, do CPC/2015, devido à preclusão operada. Precedentes.

3. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 2.426.736/BA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023.)

Em caso semelhante, destaca-se julgado da 1ª Câmara Criminal deste e. Tribunal de Justiça:

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. RECURSO CABÍVEL. RESE. PRELIMINAR REJEITADA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REITERAÇÃO DELITIVA. EXCEPCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça vem decidindo que
“a decisão que rejeita a denúncia deve ser atacada por recurso em sentido estrito, sendo descabida a utilização de recurso de apelação e não passível de aplicação do princípio da fungibilidade recursal, por se tratar de erro grosseiro.
” (AgRg no HC n. 704.454/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 15/2/2022). 2. Ademais, da própria literalidade do artigo 581, I, do Código de Processo Penal é possível extrair o cabimento do recurso em sentido estrito da decisão que não receber a denúncia, realidade dos autos. Preliminar rejeitada.

(...)

6. Recurso conhecido e desprovido. (Apelação Criminal n. 0008431-55.2018.8.08.0014 , relatora Desª. Rachel Durão Correia Lima, 1ª Câmara Criminal, julgado em 30.9.2022)”.

Observa-se, ainda, que o acórdão citou julgado do Superior Tribunal de Justiça e da Primeira Câmara Criminal deste e. Tribunal de Justiça, em reforço à inaplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal na presente hipótese.

Nessa ordem de ideias, não se constata qualquer omissão no acórdão impugnado, revelando-se a oposição dos aclaratórios mera irresignação da defesa quanto ao resultado do julgamento.

Arrimado nas considerações ora tecidas, por não constatar quaisquer dos vícios estabelecidos no art. 619, do Código de Processo Penal,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)